Tribunal: TJDFT
Processo: 0748251-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748251-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO, FRANCISCA ELIETE SIQUEIRA CORDEIRO, RODRIGO BRUNO CORDEIRO PALAZZO, VICTOR CORDEIRO PALAZZO DESPACHO Esclareça a agravante, no prazo de 10 dias, acerca da hipótese de cabimento, tendo em vista a taxatividade do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 11 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator